Tribunal: STF
Processo: HC 236336
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus em que se articula excesso de prazo no julgamento do HC 821.394/PA impetrado no âmbito do STJ.



    O impetrante pede, liminarmente, “a concessão do habeas corpus de ofício, reconhecendo a morosidade na marcha processual sobre a desídia no julgamento do writ impetrado no Superior Tribunal de Justiça, já que demasiadamente irrazoável a demora de mais de 06 meses para julgar um habeas corpus de uma causa com baixíssima complexidade, de um PACIENTE preso cautelarmente há mais de 06 (seis) anos e que teve o seu processo parado na origem por mais de 3 (três) anos e 5 (cinco) meses, devendo ser determinado o julgamento do writ”.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Oficie-se ao Superior Tribunal de Justiça, a fim de que informe sobre o contido na inicial, esclarecendo, se possível, razões para o alongar da marcha processual, bem como a previsão para o julgamento do feito.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente